Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-52.2024.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001093-52.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[JOSE APARECIDO OSSUNA - CPF: 502.370.391-68 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLEN LUCIA DE LIMA PEREIRA MOREIRA - CPF: 058.313.617-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão que concedeu auxílio-doença ao segurado portador de tendinite bilateral nos ombros, com incapacidade parcial e permanente, negando a aposentadoria por invalidez por ausência de incapacidade total e
insusceptibilidade
de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da incapacidade parcial e permanente reconhecida em laudo pericial e considerando-se as condições pessoais, sociais e culturais do segurado, especialmente sua idade e baixo grau de escolaridade, é devida a aposentadoria por invalidez, em detrimento do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42 da Lei 8.213/1991 exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, para concessão da aposentadoria por invalidez.

Laudo pericial reconhece incapacidade parcial, mas constata limitações físicas graves, com necessidade de afastamento por tempo indeterminado e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

A reabilitação é inviável devido às condições pessoais do segurado, como idade avançada e baixo nível de escolaridade, tornando desarrazoado exigir nova qualificação para atividades que não demandem esforço físico.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais orientam pela consideração dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais para aferir a incapacidade laboral e reconhecer a aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial constatada.

O juiz pode formar seu convencimento livremente, não se vinculando estritamente ao laudo pericial, desde que fundamentadamente, podendo concluir pela incapacidade total para fins previdenciários.

A manutenção do benefício de auxílio-doença nessas circunstâncias contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e a finalidade social da previdência, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez, com termo inicial na data da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal e correção monetária conforme os Temas STF nº 810 e STJ nº 905, aplicando-se taxa Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Teses de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência, considerando-se as condições pessoais, sociais e culturais do beneficiário.

O magistrado não está vinculado à conclusão do perito e pode reconhecer incapacidade total para fins previdenciários com base no conjunto probatório e no princípio da dignidade da pessoa humana.

A data de início da aposentadoria por invalidez deve corresponder à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei 8.213/1991.

A atualização dos valores devidos deve observar os critérios definidos pelos Temas STF nº 810 e STJ nº 905, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991,
arts
. 42 e 43; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Temas STF nº 810 e STJ nº 905.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, Apelação 0806274-15.2021.8.12.0029, Rel. Des. João Maria Lós, 23/04/2024.

STJ,
REsp
1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 01/12/2015.

TJ-SP, RAC nº 51829/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 15/08/2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, 09/10/2013.

STJ,
AREsp
1251477 RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JOSÉ APARECIDO OSSUNA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda
Publica
da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária nº. 1001093-52.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido restabeleça o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 637.291.557-3), desde a data da indevida cessação, ou seja, 22/07/2022, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91), devendo, ainda, ser alterada a nomenclatura do benefício concedido ao autor para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 91).

Aduz o recorrente o juízo de origem entendeu que a incapacidade que acomete a parte autora não ensejaria o direito a concessão do
beneficio
por incapacidade permanente, face à possibilidade de reabilitação profissional.

Assevera que em
analise
ao histórico profissiográfico, o autor sempre exerceu atividade que exija esforço físico, bem como a movimentação e elevação dos braços, e que conta com 52 anos, parca instrução, sendo semianalfabeto e desprovido de qualquer qualificação profissional.

Requer ao final o reconhecimento da invalidez social com a reforma da sentença para que seja concedido o
beneficio
de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde a cessação do
beneficio
que se deu em 22.07.22.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id. 260997663).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
HELLEN
LÚCIA
LIMA PEREIRA
, OAB/
RJ

205448

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDE KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

O recurso visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, sob os seguintes fundamentos:

"(...) O
expert
concluiu autor com quadro de tendinite bilateral, pior a direita, com incapacidade para atividade habitual.

Oportuno mencionar que a perícia médica comprovou o nexo de causalidade entre o trabalho e a patologia do autor, como concausa, de modo que o benefício a ser concedido será decorrente de acidente do trabalho, sendo, portanto, a competência deste juízo para julgamento do feito.

Importante frisar que, embora a doença degenerativa não se
enquadra
na hipótese de acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91, a jurisprudência admite-se a configuração do acidente de trabalho quando as atividades exercidas sejam suficientes para potencializar ou agravar a doença degenerativa (concausa), nos termos do artigo 21, I, da Lei nº 8.213 /91.

Assim, para a configuração da concausa não importa se a doença tem caráter congênito ou degenerativo, bastando que o trabalho em condições inadequadas tenha concorrido para a ocorrência do infortúnio.

No caso, o perito afirmou que o ambiente de trabalho contribuiu para o agravamento ou aceleração das patologias que acometem o autor como concausa.

Dessa forma, comprovado nos autos que as doenças experimentadas pelo requerente foram agravadas pelas condições laborais vivenciadas em seu setor de trabalho, correto o reconhecimento da concausa, na forma do artigo 21, I, da Lei nº 8.213 /91.

Na hipótese, sopesando os elementos de prova acostados aos autos, depreende-se que o demandante
encontra-se
incapacitado de forma parcial e permanente para sua atividade habitual.

(...)

Dessa forma, encontrando-se o autor incapacitado parcialmente e permanentemente para a atividade habitual (servente), faz jus receber auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional,
consoante dispõe o artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o
auxílio doença
até que o processo de reabilitação profissional seja concluído.

Todavia, quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, o laudo pericial confirmou que a incapacidade é parcial, que o demandante tem possibilidade de reabilitação profissional.

E enquanto pendente a possibilidade de o requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em conversão imediata do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício
auxílio doença
é a data seguinte da cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do NB nº 637.291.557-3, ou seja, 22/07/2022, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91.

Oportuno mencionar que foi implantado
auxílio doença
previdenciário, conforme se infere do documento de id. 161464252. Entretanto, o correto seria de natureza acidentária, já que a patologia apresentada pelo autor está relacionada ao trabalho. Assim, deve ser alterada a nomenclatura do benefício concedido ao autor (NB nº 637.291.557-3) para
auxílio doença
por acidente do trabalho (espécie 91).

PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

No caso, como já dito, o autor é capaz de exercer atividades leves, sem elevação dos braços e sem tração com carga.

Assim, nos termos do artigo 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ora concedido, deverá ser mantido até que o
segurado seja
considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOSE APARECIDO OSSUNA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido restabeleça o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 637.291.557-3), de
sde
a data da indevida cessação, ou seja, 22/07/2022, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91), devendo, ainda, ser alterada a nomenclatura do benefício concedido ao autor para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 91).

Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente os valores retroativos do benefício a contar da data de 22/07/2022 até a data do efetivo restabelecimento, descontados os valores recebidos a título de benefício previdenciário incompatível que,
por ventura
, tiver recebido nesse período.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça.(...)

Com efeito, narra o Apelante (atualmente com 53 anos) em sua exordial que trabalhava como servente de pedreiro, tendo se afastado de trabalho por doença diagnosticada como tendinite bilateral desde 2021, com ruptura parcial em ombro direito de supra espinhal (Síndrome do Manguito Rotador).

E que requereu junto ao INSS a concessão do
beneficio
de Auxílio-doença sob o nº 211798064 pelo período de 28/11/2021 a 21/07/2022, contudo o
beneficio
fora indevidamente cessado sob o argumento de não fora constatada a incapacidade para o trabalho.

Em resposta aos quesitos das partes, em laudo pericial anexado no Id. 257428667, o Perito Judicial Dr. Diógenes
Garrio
Carvalho – CRM-4142, respondeu que:

(...)

2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: TENDINITE EM OMBRO BILATERAL CID M75

3. Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R: PATOLOGIA MULTIFATORIAL

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: SIM

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: PARCIAL E PERMANENTE

8. Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R: 2021

9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R: DESDE NOVEMBRO DE 2021, DATA DE INÍCIO DOS BENEFÍCIOS PELO INSS.

10. Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: AGRAVAMENTO DE PATOLOGIA JÁ EXISTENTE

11. É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R:NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: SIM. PODE EXERCER ATIVIDADES LEVES, SEM ELEVAÇÃO DOS BRAÇOS E SEM TRAÇÃO COM CARGA.

QUESITOS PARA A
PERICIA

MEDICA
JUDICIAL – AUTOR.

5- Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre as patologias de mencionadas e a função desenvolvida como pedreiro?

R: NÃO.

6- Se não houver nexo causal direto, pode ter o ambiente de trabalho contribuído para o agravamento ou aceleração das patologias que acometem o autor?

R: SIM PARA CONCAUSA

(...)

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa, quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Assim, embora o juiz não esteja
adstrito
ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Conforme laudo parcialmente transcrito acima, o perito judicial identificou nexo causal do ambiente de trabalho como concausa, o que autoriza o recebimento do benefício, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DO NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO (NTEP).
DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA

AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA

POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). APLICAÇÃO DO ART. 60, §§ 8º E 9º DA LEI N. 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio-doença por incapacidade temporária. Autora é trabalhadora da indústria têxtil, diagnosticada com “sinovite e tenossinovite (CID M65)” e “síndrome do manguito rotador (CID M75.1)”, alegou incapacidade para exercer sua atividade laboral habitual e postulou o reconhecimento do nexo ocupacional entre as patologias e o trabalho desempenhado, bem como a data de início a partir do indeferimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) a existência de nexo causal entre as doenças apresentadas pela autora e sua atividade laboral; (
ii
) o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-doença por incapacidade temporária; e (
iii
) a definição da data de início da incapacidade e de cessação do benefício.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido o nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP), com base no CNAE da empregadora e na Lista C do Decreto n. 3.048/99, demonstrando a vinculação entre a atividade desempenhada e as patologias apresentadas pela recorrente.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, a parte autora logrou demonstrar, mediante laudos médicos e documentos técnicos, a relação entre os movimentos repetitivos, a exposição ergonômica inadequada e o agravamento das lesões.

5.
Conforme o art. 21, I, da Lei n. 8.213/91, admite-se a caracterização de concausa quando a atividade laboral contribui significativamente para o agravamento de condições degenerativas preexistentes.

6. A perícia médica judicial atestou incapacidade temporária para o exercício da função habitual, com possibilidade de reabilitação profissional em prazo estimado de 18 meses, afastando, portanto, a hipótese de incapacidade permanente.

7. A Lei n. 13.457/2017 introduziu a obrigatoriedade de fixação de prazo estimado para o término do auxílio-doença, viabilizando a cessação automática, salvo prorrogação requerida.

8. A fixação da data inicial do benefício como o dia subsequente ao indeferimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada. A fixação da data de cessação do benefício (DCB) respeita o prazo de 18 meses estipulado pelo perito judicial, conforme art. 60, § 8º, da Lei n. 8.213/91.

9. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ e EC 113/2021.

10. Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para reformar a sentença, determinando o restabelecimento do auxílio-doença a partir da data de cessação do benefício anterior, fixando a DCB em 18 meses, com possibilidade de prorrogação administrativa caso a incapacidade persista.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento do nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) pode ser baseado na correlação estatística entre o CNAE da empregadora e o CID das patologias apresentadas.”

“2. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.”

“3. O prazo de cessação do benefício deve ser fixado em 18 meses, conforme estimativa médica, nos termos do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citado
s: Lei nº 8.213/91,
arts
. 59 e 60, §§ 8º e 9º; Decreto nº 3.048/99, art. 337, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3931, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 20.04.2020; STJ, REsp nº 1.492.221, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.03.2018; STF, RE 870.947; STJ, Tema 905; TNU, Tema 164; Tema 810 do STF e 905 do STJ eEC 113/2021.(TJ/MT - N.U 1016886-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A CONCAUSA – DOENÇA DEGENERATIVA QUE FOI AGRAVADA PELO TRABALHO OCUPACIONAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL
–
COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91- – RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença
possuí
condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

3. O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

4. O termo inicial para implantação do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

(TJ/MT - N.U 0039565-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023) (NEGRITEI)

O laudo pericial demonstrou que, embora o Apelante possua incapacidade para o exercício de seu último labor, tal incapacidade é parcial, o que não lhe prejudica de exercer outras atividades.

Nesse norte, correta a sentença que concedeu o
auxílio doença
até o restabelecimento do Apelante.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a parte autora, a par de ter recebido auxílio-doença, não preenche os requisitos legalmente exigidos à concessão do benefício acidentário, uma vez que a incapacidade laboral não remanesce após a sua reabilitação profissional para o exercício de outra função. Nesse contexto, a alteração das premissas adotada pelo Sodalício de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
Nas hipóteses em que o segurado apresenta incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, mas remanesce capacidade laboral para o exercício de outras funções, faz jus o trabalhador à concessão do benefício de auxílio-doença, até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral constatada, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/1991. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.506.657/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em aposentadoria por invalidez, como pretende o Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. S
R
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERR
A
RAMOS

(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

[...]
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JOSÉ APARECIDO OSSUNA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda
Publica
da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária nº. 1001093-52.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido restabeleça o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 637.291.557-3), desde a data da indevida cessação, ou seja, 22/07/2022, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91), devendo, ainda, ser alterada a nomenclatura do benefício concedido ao autor para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 91).

Aduz o recorrente o juízo de origem entendeu que a incapacidade que acomete a parte autora não ensejaria o direito a concessão do benefício por incapacidade permanente, face à possibilidade de reabilitação profissional.

Assevera que em análise ao histórico profissiográfico, o autor sempre exerceu atividade que exija esforço físico, bem como a movimentação e elevação dos braços, e que conta com 52 anos, parca instrução, sendo semianalfabeto e desprovido de qualquer qualificação profissional.

Requer ao final o reconhecimento da invalidez social com a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde a cessação do benefício que se deu em 22.07.22.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id.260997663).
[...]

A eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, negou provimento ao recurso de apelação, por entender que a pretensão de aposentadoria por incapacidade permanente foi corretamente rejeitada, pois a perícia atestou apenas incapacidade parcial, compatível com outras atividades.

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto
, pedi vista dos autos.

Pois bem.
Impende assentar
que, assim dispõe o art.
42
da Lei n.º
8.213
/1991 acerca dos requisitos necessários à concessão da indigitada aposentadoria:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

É possível vislumbrar que, em regra, portanto, é imprescindível que o segurado, para fins de aposentadoria por invalidez, esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa.

Na espécie, o laudo pericial entende que a parte apelante sofre de incapacidade
parcial e permanente
, que levou o juízo de origem a conceder somente o auxílio-doença por não se tratar de incapacidade permanente e total, na forma do que exige o art.
42
,caput, da Lei n.º
8.213
/1991, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade que lhe assegure a subsistência, sendo paga enquanto perdurar essa condição.

No presente caso, verifica-se do laudo pericial emitido pelo perito judicial - Dr. Diógenes
Garrio
Carvalho – CRM-4142, de que o autor é portador de
tendinite bilateral nos ombros (CID M75)
, apresenta incapacidade
parcial e permanente
. Embora de origem
multifatorial
, a doença foi
agravada pelas atividades exercidas como servente
.

Além disso, o Expert consignou que ao realizar o exame físico constatou
LIMITAÇÃO DE ELEVAÇÃO EM OMBRO DIREITO EM 60º E ABDUÇÃO EM 45º, COM CREPITAÇÃO AO MOVIMENTO E DOR. OMBRO

ESQUERDO REFERINDO DOR, SEM LIMITAÇÃO E SEM CREPITAÇÃO.

Ressaltou que
,
o autor exerceu as funções de
pedreiro, servente de pedreiro e serviços gerais
, realizando atividades como
carregamento de peso e tração de objetos
; e que há
incapacidade laborativa para as atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática.

Por outro lado, embora o perito tenha reconhecido a possibilidade de
readaptação
, a limitação nos ombros compromete a reinserção do autor no mercado de trabalho, exigindo nova qualificação profissional adaptada à sua restrição, o que não é simples. Ademais, o próprio perito apontou a necessidade de afastamento por tempo indeterminado.

Somado a isso, não se pode perder de vista que as limitações descritas na perícia possuem o condão de não reinserir o autor no mercado de trabalho, principalmente porque possui baixo grau de escolaridade
(nível fundamental incompleto
) e com idade de
54 (cinquenta e quatro)
anos
, para
exercer as atividades de esforço intelectual, tornam inviável a reabilitação profissional, sendo necessário a concessão da aposentadoria por invalidez ao Segurado.

Desse modo, não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma se inserir no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – REEXAME NÃO CONHECIDO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO QUE ATESTOU A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO EM COLUNA CERVICAL E LOMBAR –
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL (MECÂNICO) – IMPEDIMENTO DE RETORNAR AO MERCADO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E ECONÔMICAS – INCAPACIDADE QUE DEVE SER CONSIDERADA TOTAL E PERMANENTE, DANDO ENSEJO AO RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91, considerando as condições pessoais, sociais e culturais do segurado, sendo improvável a sua reabilitação ao mercado de trabalho para função que não demande esforço físico, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.

(TJ-MS - Apelação: 0806274-15.2021.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 23/4/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/4/2024). [Destaquei]

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Ao arremate, importante mencionar que, os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes.
[...]
.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). [Destaquei]

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - SUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC nº 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE 25/8/2017). [Destaquei]

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in
verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de
micro-ônibus
.

2. Necessário consignar que o juiz não fica
adstrito
aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(STJ-2ª T. –
AgRg
no
AREsp
384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013,
DJe
9/10/2013)
[Destaquei
]

Todas estas circunstâncias, sem dúvida, afastam de imediato a concessão do benefício de auxílio-acidente como do auxílio-doença. Nesse compasso, ordenar que a parte autora, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício quando dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
1/12/2015). Outros julgados:
AgRg
no
AREsp
n. 35.668/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe
20/2/2015 e
AgRg
no
AREsp
n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe
28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018) [Destaquei]

In
casu
,
considerando o provimento do recurso, o termo inicial do benefício (aposentadoria por invalidez) deve ser o correspondente a data da cessação
do auxílio
-doença, conforme preceitua o art.
43
da Lei
8.213
/91, que no presente caso, é
22-07-2022,
devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Além
disso, os
valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até
08.12.2021
e, a partir de
09.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, mas voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
José Aparecido
Ossuna
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSÉ APARECIDO OSSUNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001093-52.2024.8.11.0003, proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o auxílio por incapacidade temporária em favor do autor, desde a data da indevida cessação (22.07.2022), até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com sua limitação.

A e. Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, negou provimento ao recurso, mantendo a concessão tão somente do benefício por incapacidade temporária, fundamentando-se na circunstância de que “
O laudo pericial demonstrou que, embora o Apelante possua incapacidade para o exercício de seu último labor, tal incapacidade é parcial, o que não lhe prejudica de exercer outras atividades. Nesse norte, correta a sentença que concedeu o
auxílio doença
até o restabelecimento do Apelante.
”

Já a i. Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, divergiu da e. Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e conceder o
beneficio
de aposentadoria por invalidez, uma vez que “
Por outro lado, embora o perito tenha reconhecido a possibilidade de readaptação, a limitação nos ombros compromete a reinserção do autor no mercado de trabalho, exigindo nova qualificação profissional adaptada à sua restrição, o que não é simples. Ademais, o próprio perito apontou a necessidade de afastamento por tempo indeterminado.

Ainda, assinalou que
“não se pode perder de vista que as limitações descritas na perícia possuem o condão de não reinserir o autor no mercado de trabalho, principalmente porque possui baixo grau de escolaridade (nível fundamental incompleto) e com idade de 54 (cinquenta e quatro) anos, para exercer as atividades de esforço intelectual, tornam inviável a reabilitação profissional, sendo necessário a concessão da aposentadoria por invalidez ao Segurado.
”

Em decorrência dos entendimentos divergentes, pedi vista dos autos para melhor análise do feito.

No caso, trata-se de pleito de concessão de aposentadoria por invalidez requerida pela parte autora, com a alegação de que foi diagnosticada com “
Síndrome do Manguito Rotador (CID: M75.1) e Lesões do Ombro (CID: M75.8).”

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez estão previstos nos artigos 42 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

[...]”

[sem destaque no original]

Extrai-se da referida legislação que a aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial.

A conclusão adotada pela d. relatora é pela ausência dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em razão da possibilidade de readaptação.

No caso, consta o competente laudo pericial, cuja conclusão é de que há
incapacidade permanente e parcial
para a atividade habitual de servente de pedreiro, mas que, em tese, a parte apelante é suscetível de readaptação em atividades leves. Vejamos:

“(...)

2- Entrevista

O AUTOR REFERE QUE TEVE DOR NO OMBRO ESQUERDO PRIMEIRAMENTE E NA COLUNA APÓS, POR ATIVIDADES DIVERSAS, NÃO EM UMA ÚNICA ATIVIDADE, NO ANO DE 2021. E POR ÚLTIMO DOR EM OMBRO DIREITO. FEITO EXAMES E FOI CONSTATADO
TENDINITE BILATERAL DESDE 2021, COM RUPTURA PARCIAL EM OMBRO DIREITO DE SUPRA ESPINHAL.
OBS: RM DE ABRIL DE 2022
EVIDENCIA A TENDINITE DO SUPRA ESPINHOSO E QUE AUTOR POSSUI ACRÔMIO TIPO II DE BIGLIANI, FATOR DE RISCO PARA IMPACTO NO OMBRO. EXAME FÍSICO COM LIMITAÇÃO DE ELEVAÇÃO EM OMBRO DIREITO EM 60º E ABDUÇÃO EM 45º, COM CREPITAÇÃO AO MOVIMENTO E DOR. OMBRO ESQUERDO REFERINDO DOR, SEM LIMITAÇÃO E SEM CREPITAÇÃO.

[...]

2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R:
TENDINITE EM OMBRO BILATERAL CID M75.

[...]

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
SIM

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
PARCIAL E PERMANENTE

[...]

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R:
SIM. PODE EXERCER ATIVIDADES LEVES, SEM ELEVAÇÃO DOS BRAÇOS E SEM TRAÇÃO COM CARGA.

[...]

1- O autor possui histórico laborativo como pedreiro, servente de pedreiro e serviços gerais. Quais as atividades desempenhadas nestas funções?

R:
PEGAR PESO, TRAÇÃO COM CARGA DE OBJETOS.

[...]

4- Há incapacidade laborativa para as atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática?

R:
SIM

[...]

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM QUADRO DE TENDINITE BILATERAL, PIOR A DIREITA COM
INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL.

(...)”

Não obstante, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como idade, nível de escolaridade e a dificuldade para reinserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que

"
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013).
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.962/GO, Rel. Ministro. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 9/9/2022.)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas,
embora o perito tenha mencionado a possibilidade teórica de reabilitação para atividades leves, impõe-se reconhecer que a efetiva inserção do segurado no mercado de trabalho, diante de suas
limitações físicas, idade avançada (53 anos), baixa escolaridade e histórico ocupacional restrito a atividades braçais pesadas
, é extremamente improvável.

A propósito, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS NECESSÁRIOS - CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
– IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO.

1-Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aposentadoria por invalidez, quais sejam, ocorrência de acidente, nexo causal deste com as atividades laborais, lesões e sequelas que implicaram na perda definitiva da capacidade laborativa do empregado, considerando os aspectos socioeconômicos e culturais da parte autora, é de rigor o deferimento do benefício aposentadoria por invalidez.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.”

(TJMT, N.U 1032819-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
(TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO
- NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018).”

(TJMT, N.U 0003322-48.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023).

Diante do exposto, com a devida vênia a eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip,

ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela ilustre Primeira Vogal Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

É como voto.

S
ESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FAGO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho
a divergência inaugurada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025